Tribunal: TJMT
Processo: 1022541-23.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022541-23.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLA CINTRA - CPF: 003.474.201-84 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1022541-23.2020.8.11.0003

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

CARLA CINTRA

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/07/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO E DESCONHECIMENTO DOS DESCONTOS –SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE – CAUSA NÃO MADURA JULGAMENTO DE IMEDIATO – DEVOLUÇÃO AO PRIMEIRO GRAU PARA JULGAMENTO CONJUNTO – SENTENÇA REFORMADA

O lastro probatório constante nos autos se mostra suficiente para o deslinde justo da causa, o que, por via reflexa, faz com que a conclusão da complexidade por necessidade de perícia seja afastada e anulada a sentença.

No entanto, não é possível a análise do mérito da demanda, conforme o art. 1013, § 3º, I do CPC, pois a causa não está madura, ante a patente conexão com outros feitos ainda em primeiro grau.

Conforme verificado no PJE, o feito é conexo com outras demandas, devendo ser reunidos os processos para sentença conjunta, observando o juízo prevento.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a extinção por necessidade de perícia e determinar o retorno ao primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto por necessidade de perícia. Destaco que parte da fundamentação e dispositivo:

(...)

In casu, há que se reconhecer a incompetência do juizado.

Vislumbra-se que a Ré carreou com a defesa, print do suposto contrato entre as partes, onde a Autora supostamente assina cédula de crédito bancário, junto a instituição financeira. A Reclamante veementemente nega ter assinado.

Como é cediço, os Juizados Especiais foram criados para a solução de causas de menor complexidade, a teor do disposto no art. 3º da Lei 9.099/95 e enunciado nº. 54 do FONAJE:

Enunciado 54 - A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Assim, há que se reconhecer e declarar a incompetência deste juízo para o deslinde da causa.

Registra-se, finalmente, que a incompetência em questão é absoluta podendo ser declarada ex officio pelo julgador (art 64, §1º do CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com amparo no artigo 51 Inc II da Lei 9.099/95, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, ante a complexidade da causa.

Sem custas nem honorários, consoante artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela competência desta Justiça especializada, vez que desnecessária a produção de prova pericial. Requer a procedência da ação nos termos da inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Diferente do entendimento do juízo de origem, concluo que o feito não é complexo, anotando que a matéria é corriqueira nos juizados, sendo desnecessária a perícia grafotécnica, tendo em vista que o recorrente não nega a relação jurídica.

A confrontação dos dados dos empréstimos sucessivos, ditos renegociados, e a análise de provas para conclusão se há ou não uma relação jurídica, resultaria em uma sentença com maior trabalho de elaboração, ante o mero cruzamento de dados de contratos e depósitos vinculados, ponto a ponto, mas não é o caso de declaração de incompetência.

Pois bem.

O recorrente narrou na inicial que desconhece o empréstimo consignado descontado mensalmente pela recorrida no valor de R$ 1.337,51 (hum mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos).

Requereu a devolução dos valores pagos que, até o ingresso da ação, totalizava, segundo o recorrente, a quantia de R$ 24.075,18 (vinte e quatro mil, setenta e cinco reais e dezoito centavos), bem como pleiteou indenização por danos morais.

Em sua defesa, a recorrida juntou diversos documentos comprobatórios como contratos, planilhas e demonstrativo de operações.

Entende-se pela a tese de defesa que existem contratos distintos, e os valores descontados mensalmente sofrem alteração pela soma da parcela de dois ou mais contratos.

Essa matéria é corriqueira nos juizados especiais. O que se verifica é que existem diversos contratos e o desconto mensal nem sempre segue o mesmo padrão de valores, pois as vezes é somado dois ou mais contratos em apenas um desconto efetuado em holerite.

Ao analisar os 09 (nove) feitos distribuídos em 1° grau, na mesma data de 26/10/2020, entendo que as demandas são conexas, posto que os documentos juntados se repetem, como contratos, planilhas e demonstrativo de operações. Também verifiquei que 06 (seis) demandas não foram sentenciadas.

Como o recorrente questiona o valor da parcela descontada e este feito tem conexão com os outros que aguardam sentença, entendo que devem ser reunidos para julgamento em conjunto os feitos:

·

1022548-15.2020.8.11.0003 – 1°JEC de Rondonópolis

·

1022545-60.2020.8.11.0003 – 1°JEC de Rondonópolis

·

1022544-75.2020.8.11.0003 – 1°JEC de Rondonópolis

·

1022540-38.2020.8.11.0003 – 1°JEC de Rondonópolis

·

1022535-16.2020.8.11.0003 – 1°JEC de Rondonópolis

·

1022532-61.2020.8.11.0003 – 1°JEC de Rondonópolis

Excluem-se da conexão os feitos de n° 1022533-46.2020.8.11.0003 e n° 1022542-08.2020.8.11.0003, cuja sentença de extinção já transitou em julgado.

Verifica-se uma conexão entre as ações, por se tratarem de empréstimos da mesma empresa, cujos valores têm relação com a quantia discutida neste feito.

Nota-se que houve a escolha de pulverizar ações ao invés de discutir os contratos na mesma demanda.

Este feito que ora se analisa, n° 1022541-23.2020.8.11.0003, foi o primeiro a ser julgado, sendo prevento o juízo do

2º juizado especial de Rondonópolis.

Assim, pela fundamentação apresentada, identifico, de ofício, a ocorrência do Instituto da CONEXÃO.

Dispõem o §2º do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Sobre a conexão, o art. 54 e seguintes do CPC, dispõe que:

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (destaquei)

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que os processos são conexos e devem ser reunidos para julgamento conjunto.

Assim, anulo a sentença anteriormente proferida e determino a reunião dos sete feitos para análise das provas e prolação de sentença.

No que diz respeito a competência para julgá-las, entendo que o Segundo juizado especial cível de Rondonópolis é prevento para julgar as ações.

Dessa forma, o
Primeiro juizado especial cível de Rondonópolis
deve ser oficiado para determinar a redistribuição dos feitos ao juízo prevento, para posteriormente ser proferida nova sentença.

Informo ao juízo do Segundo juizado especial cível de Rondonópolis que é entendimento consolidado desse relator que, nos casos de empréstimos consignados é necessária a apresentação de extrato da conta corrente do (a) consumidor (a), referente ao período em que a empresa alegar ter efetuada a transferência de valores.

Assim, é necessário que a parte autora seja intimada para apresentar os extratos da referida conta bancária e, no caso de impossibilidade, o Banco deverá ser oficiado para cumprimento da diligência.

Nesse mesmo sentido já foi determinado nos seguintes feitos de minha relatoria: 1010018-45.2017.8.11.0015 e 1003765-76.2019.8.11.0013.

Tais pontuações são necessárias, visto que sou o relator prevento para análise de eventual recurso futuro, onde o cumprimento de tais diligências em 1°grau será benéfico para as partes, dando celeridade ao processo, em observância aos princípios que regem os juizados, em especial o da celeridade.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1)
Anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença em conjunto com os três feitos conexos;

2)
Determinar a reunião deste feito n° 1022541-23.2020.8.11.0003 com os feitos n° 1022548-15.2020.8.11.0003, 1022545-60.2020.8.11.0003, 1022544-75.2020.8.11.0003, 1022540-38.2020.8.11.0003, 1022535-16.2020.8.11.0003, 1022532-61.2020.8.11.0003, todos em tramite no Primeiro juizado especial cível de Rondonópolis, para que todos sejam julgados em conjunto
em sentença UNA
a ser proferida pelo magistrado do
Segundo juizado especial cível de Rondonópolis
;

3)
Determino que a Secretaria da TRU
expeça ofícios para o magistrado titular do juizado acima especificado, para realizar a redistribuição dos processos ao
Segundo juizado especial cível de Rondonópolis
, conexos ao presente feito julgado neste momento;

4-Registro ainda que, caso o feito venha novamente em sede de análise de recurso posterior ao segundo grau, este relator estará
prevento para a análise do mesmo;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2021